Tribunal: CARF
Processo: 10680.012783/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012783/2007-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.353 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CAIPA COMERCIAL E AGRICOLA IPATINGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencidos os
conselheiros Rodrigo Rigo Pinheiro e Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora), que entenderam
pela nulidade da autuação face cerceamento de defesa. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-26.522 (fls. 404 a 413)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por
meio do Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 35.842.210-8 (fls. 4), lavrado em
04/08/2005, com ciência do contribuinte em 21/10/2005 (fl. 352), no valor de R$ 269.247,37,
relativo à multa por ter o contribuinte apresentado GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012783/2007-09
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

Informações à Previdência Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias (Código de Fundamento Legal 68 – CFL 68), em violação o
disposto nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, e 225, IV,
§ 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 10 e 11) que, do exame das Notas
Fiscais de Entrada de Produto Rural, Recibos de Pagamento a Autônomos – RPA de
contribuintes individuais e transportadores autônomos, Notas Fiscais de Cooperativas de
Trabalho, planilhas fornecidas pela empresa e GFIPs, a fiscalização constatou as GFIPs foram
apresentadas, no período de 09/1999 a 12/2004, com dados não correspondentes aos seguintes
fatos geradores de contribuições previdenciárias:
Aposentadoria especial;
Contribuintes individuais;
Fretes;
Produto Rural;
Segurados empregados considerados contribuintes individuais pela empresa;
Cooperativa de trabalho UNIMED;
Cooperativa de trabalho de transporte COOPERTEC.
No Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF (fl. 340), a Fiscalização
informou que como resultado do procedimento fiscal que deu ensejo à lavratura deste auto de
infração (mandado de procedimento fiscal – MPF no 09208648/03), foram lavrados, ainda, os
seguintes autos de infração e notificações fiscais de lançamento do débito:

Após a impugnação do contribuinte (fls. 354 a 358), os autos foram sobrestados
para aguardar o julgamento das obrigações principais decorrentes dos mesmos fatos geradores
não informados em GFIP (fl. 366).
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

A Decisão recorrida, que concluiu pela multa remanescente no valor de R$
247.516,87, restou assim ementada (fl. 404):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
FATO
GERADOR
DE
CONTRIBUIÇÃO EM GFIP.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
RETIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A multa relativa a fatos geradores comprovadamente declarados em GFIP deve ser
excluída.
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A teor da Súmula Vinculante n° 08 do STF, o prazo para constituição de crédito relativo
às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código Tributário
Nacional.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 24/05/2010 (fl. 455) e apresentou recurso
voluntário em 17/06/2010 (fls. 416 a 429) sustentando: a) nulidade quanto ao registro da data no
Auto de Infração; b) irregularidades na aplicação da multa no tocantes a alguns dos
levantamentos registrados; c) nulidade quanto ao levantamento UNIMED e; d) reiterou os
argumentos apresentados na impugnação quanto as irregularidades na aplicação da multa.
Na sessão de 09/11/2022, esta turma converteu o julgamento em diligência para a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal informar o número do auto de
infração e do processo relacionado à obrigação principal, se já houve julgamento no âmbito da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF. Caso positivo, anexar, aos autos os acórdãos correspondentes. Por fim, informar eventual
adesão do contribuinte a parcelamento quanto ao débito relacionado à obrigação principal.
O resultado da diligência deveria ser consolidado de forma conclusiva em
Informação Fiscal, que deve ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente
manifestação em 30 (trinta) dias (Resolução no 2402-001.168 – fls. 458 a 462).
Como resposta, vieram os documentos de fls. 464 a 467.
Intimado (fls. 470), o contribuinte apresentou manifestação às fls. 474 a 477.
.

Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Obrigação Acessória
O Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 35.842.210-8 (fls. 4),
foi lavrado em 04/08/2005, com ciência do contribuinte em 21/10/2005 (fl. 352), no valor de R$
269.247,37, por ter o contribuinte apresentado GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias (Código de Fundamento Legal 68 – CFL 68)., em violação o
disposto nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, e 225, IV,
§ 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 10 e 11) que, do exame das Notas
Fiscais de Entrada de Produto Rural, Recibos de Pagamento a Autônomos – RPA de
contribuintes individuais e transportadores autônomos, Notas Fiscais de Cooperativas de
Trabalho, planilhas fornecidas pela empresa e GFIPs, a fiscalização constatou as GFIPs foram
apresentadas, no período de 09/1999 a 12/2004, com dados não correspondentes aos seguintes
fatos geradores de contribuições previdenciárias:
Aposentadoria especial;
Contribuintes individuais;
Fretes;
Produto Rural;
Segurados empregados considerados contribuintes individuais pela empresa;
Cooperativa de trabalho UNIMED;
Cooperativa de trabalho de transporte COOPERTEC.
No Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF (fl. 340), a Fiscalização
informou que como resultado do procedimento fiscal que deu ensejo à lavratura deste auto de
infração (mandado de procedimento fiscal – MPF no 09208648/03), foram lavrados, ainda, os
seguintes autos de infração e notificações fiscais de lançamento do débito:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

Como sabido, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei
no 5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
N s p v s d L nd P u s n, c nqu n s j m ch m d s d c ss s, “ êm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cump m n d d v s f m s” 2.
Na sessão de 09/11/2022, esta turma converteu o julgamento em diligência para a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal informar o número do auto d
infração e do processo relacionado à obrigação principal, se já houve julgamento no âmbito da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF. Caso positivo, anexar, aos autos os acórdãos correspondentes. Por fim, deveria informar
eventual adesão do contribuinte a parcelamento quanto ao débito relacionado à obrigação
principal. O resultado da diligência deve ser consolidado de forma conclusiva em Informação
Fiscal, que deve ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
em 30 (trinta) dias (Resolução no 2402-001.168 – fls. 458 a 462).
Como resposta, sobreveio Informação Fiscal (fls. 464 a 467), mencionando a
localização de 6 (seis) autos de infração de obrigação principal relacionados a obrigação
acessória, aqui em julgamento.

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

No mais, trouxe as seguintes explicações (fls. 466 e 467):
3. Conforme verificado na planilha acima, os lançamentos relacionados nos itens 1 e 4
foram julgados parcialmente procedentes pela DRJ e mantidos pelo CARF, os itens 5 e
6 foram julgados procedentes pela DRJ e pelo CARF. Os relacionados nos itens 2 e 3
foram mantidos pela DRJ e liquidados por pagamento após julgamento de primeira
instância, sem interposição de recurso voluntário.
4. Tendo em vista que a DRJ julgou o lançamento do DEBCAD: 35.842.222-1 –
COMPROT: 10630.001486/2007-15, parcialmente procedente, excluindo valores
referentes à inobservância do limite máximo de salário-de-contribuição, nas comp. 05 a
11/2001 e diferença na aplicação de percentual da alíquota de segurados a maior, nos
Levantamentos SE1 e SE3, nas comp. 11/2001 e 10/2003, procedemos a exclusão destes
valores, das multas correlatas, lançadas no AIOA – CFL 68, de acordo com memória de
cálculo às fls.464 - ANEXO I.
5. Quanto ao DEBCAD: 35.842.221-3 – COMPROT: 10680.009071/2007-02, a
decadência aplicada pela DRJ, nas competências 08/1999 a 09/2000, não implicou
alteração no valor das multas aplicadas no Auto de infração Obrigação Acessória, tendo
m v s qu , c nf m d c sã d DRJ “ o prazo de decadência para constituir o
lançamento por descumprimento de obrigações acessórias é de cinco anos e deve ser
aplicada a regra do artigo 173, I do CTN, contando-se.o prazo qüinqüenal do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que a autuação poderia ter sido efetuada. Desta
forma, em decorrência do comando legal do CTN, impõe-se no caso em tela, o
reconhecimento da decadência das multas aplicadas no período de 08/1999 a 11/1999
e 13/1999”
Intimado (fls. 470), o contribuinte apresentou manifestação às fls. 474 a 477
alegando a nulidade do lançamento em face do cerceamento do direito defesa consubstanciado
na ausência de localização de um dos processos de lançamento da obrigação principal, o que
demonstra, de forma concreta, o prejuízo dado ao contribuinte em seu direito de defesa.
Entendo que assiste razão ao contribuinte.
Inicialmente, convém salientar a nulidade das informações prestadas face ao fato
que não cumpriu integralmente ao comando solicitado, omitindo-se na juntada dos respectivos
acórdãos. Ao contrário do que afirmou, esta relatora não tem acesso ao e-processo que permita a
extração dos acórdão.
Indo adiante, entendo que a i. autoridade responsável agiu de forma nula, em
inobservância do seu dever de servidora pública, extrapolando as competências que lhe foram
outorgadas e sem observar a sua vinculação ao ato administrativo vinculado. Tentou, com isso,
exercer o poder de julgadora, que não possui, e calculou uma multa que entendeu como devida –
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

sem qualquer competência para isso – aplicando o prazo decadencial disposto no art. 173 do
CTN.
Não sendo desta julgadora a competência para instaurar processo administrativo
para apuração de infração administrativa, cumpre esclarecer que o entendimento que aqui
prevalece é no sentido de que, tratando-se de obrigação acessória vinculada à principal, não há
que se falar em aplicação da regra decadencial de um ou outro artigo, quando o lançamento da
obrigação principal sofreu exclusão parcial.
Cabe, tão-somente, acompanhar o lançamento da obrigação principal, já que
constitui em dever antecedente. Confira-se:
(...) OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO COM O AUTO DE INFRAÇÃO RELATIVO À OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento
atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
(Acórdão no 2402-012.242, publicado em 04/12/2023).
Do voto vencedor de relatoria do Conselheiro Gregorio Rechmann Junior extrai-
se a seguinte fundamentação, aqui incluída como razões de decidir:
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do ilustre relator, peça vênia para
delas discordar no que tange ao reflexo do julgamento referente ao auto de infração por
descumprimento da obrigação principal (AIOP) na análise do auto decorrente do
descumprimento da obrigação acessória (AIOA).
(...)
Como se vê, em relação ao AIOA 37.384.660-6 (CFL 68), o d. relator não reconheceu
neste o reflexo da extinção do crédito no correspondente AIOP em razão do lustro
decadencial, residindo aí o ponto de divergência que ora se passa a demonstrar.
Conforme fartamente já exposto, o AIOA 37.384.660-6 se trata de autuação fiscal em
decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS (CFL 68).
Verifica-se, pois, que o AIOA 37.384.660-6 ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição
previdenciária. Assim, deve ser replicado ao julgamento do AIOA 37.384.660-6,
v d scump m n d b g çã c ss , su d d ju g m n d s AI’s
atinentes ao descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem
em questão antecedente ao dever instrumental.
Dessa forma, considerando que em relação ao AIOP os créditos tributários – base de
cálculo da multa aplicada no presente PAF – referentes às competências de 01 a
09/2007 foram exonerados, impõe-se, por conseguinte, o cancelamento do lançamento
fiscal do AIOA 37.384.660-6 também em relação ao mesmo período: 01 a 09/2007. O
racional, aqui defendido, pode assim ser resumido: a extinção do crédito tributário no
AIOA, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e cancelada no
AIOP, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os motivos que ensejaram
o cancelamento da autuação no AIOP.
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no AIOA
corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e lançada
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

no auto de infração referente ao descumprimento da obrigação principal e que, em
relação a este, os valores lançados atinentes às competências de 01 a 09/2007 foram
exonerados, deve ser dado parcial provimento ao presente recurso voluntário, para, em
relação ao AIOA 37.384.660-6 (CFL 68), além da exclusão da base de cálculo da multa
aplicada dos valores referentes à cooperativa de trabalho, tal como decidido por este
Colegiado nos termos do voto do d. relator, cancelar, também, integralmente as
competência de 01 a 09/2007 do referido AIOA 37.384.660-6 (CFL 68).
Por fim, é evidente que a não localização do processo relacionado ao DEBCAD no
35.842.215-9 macula, de forma insanável, o presente lançamento.
Como já é de conhecimento, a Administração Pública deve obediência, dentre
outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao
processo administrativo o dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/723), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O lançamento da obrigação acessória deste processo encontra fundamento nos
arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, segundo os quais a empresa é
obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto. A base de
cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada e, estando intimamente
ligada à existência do crédito principal, só pode ser mantida se constatado que houve fatos
geradores omitidos da GFIP.
Nesse sentido:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS, CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso Especial, quando
não demonstrada a divergência suscitada, tendo em vista a ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. VINCULAÇÃO
À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o
resultado do julgamento da obrigação principal.

3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

(Acórdão no 9202-009.736, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 23/08/2021, Publicado em
27/10/2021).
De tal modo, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação
principal constitui-se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no
julgamento da obrigação acessória.
v c m qu s n qu nd h n c n d d nç m n ,
qu n m nd v du c nc , n qu f gu “ f ju d c bu ” n n c d n ,
n c ns qu n “ çã ju d c bu ” (c mp s p s suj s p bj , quantum
a título de tributo devido). O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente
dito, ou seja, não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas,
e o seu refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem nos próprios
fundamentos, não resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, não maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
No caso, resta claro que o vício interfere no litígio propriamente dito, tratando-se
de vício de natureza material.
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade por cerceamento do
direito de defesa e dar provimento ao recurso voluntário para anular o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário e
anular o lançamento em face do cerceamento do direito de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pela i. Relatora, peço vênia para
divergir do seu entendimento.
O presente julgamento deve ser convertido em diligência, porquanto faz-se
importante esclarecer, à i. auditora responsável pela diligência de e-fls. 466/468, que o acesso da
Relatora ao e-processo é restrito aos processos sob julgamento, não se estendendo a outros,
ainda que sejam do mesmo contribuinte, por razões técnicas, relacionadas a regras de sigilo
fiscal.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que complemente as informações prestadas, nos termos do
anterior pedido de diligência (fls. 458/462).
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação, inclusive para complementar a documentação, caso julgue
pertinente.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 490
DF CARF MF
Original